Tribunal: TJBA
Processo: 8075163-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075163-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO LOPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial decorrente de contrato de empréstimo consignado. O embargante alegou omissões, contradições e erro de premissa fática quanto à validade da contratação eletrônica, distribuição do ônus da prova, cerceamento de defesa, liquidez do débito e configuração da mora, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se houve adequada apreciação das alegações relativas à contratação eletrônica e ao ônus da prova; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iv) verificar se o crédito objeto da ação monitória é líquido e suficientemente comprovado; e (v) definir se a mora pode ser imputada ao devedor diante da interrupção dos descontos consignados.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses deduzidas na apelação, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a manutenção da sentença.

5.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera porque a parte permaneceu inerte após intimação para especificar provas, operando-se a preclusão do direito à produção probatória.

6.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes os documentos contratuais apresentados em conjunto com comprovantes de transferência de valores para conta de titularidade do devedor.

7.

A tese de inexistência de contratação revela-se incompatível com a própria defesa que reconhece o recebimento dos valores e atribui o inadimplemento à interrupção dos descontos consignados, evidenciando comportamento contraditório.

8.

A comprovação do crédito e dos repasses financeiros afasta a incidência da tese de insuficiência probatória, inexistindo demonstração concreta de falsidade ou desconformidade dos documentos apresentados.

9.

A alegação de excesso ou iliquidez do débito não se sustenta quando a parte deixa de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende devido, conforme exigência legal.

10.

A mora configura-se de pleno direito nas obrigações líquidas e com vencimento certo, cabendo ao mutuário providenciar o pagamento por outros meios quando inviabilizado o desconto consignado, nos termos contratuais.

11.

Questões relacionadas à gestão do plano previdenciário e à cobrança de contribuições extraordinárias são estranhas ao objeto da ação monitória e demandam discussão em ação própria.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível número 8075163-94.2021.8.05.0001, oriundos do
MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA
, em que figuram, como Embargante,
ROSALVO LOPO DOS SANTOS
e, como Embargado,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA